Tribunal: TJDFT
Processo: 0027831-57.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA. TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. SERVIÇOS PÚBLICOS. LIGAÇÃO DEFINITIVA. TAXA DE DECORAÇÃO LICITUDE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracteriza como fornecedora e os autores como consumidores, sendo eles os destinatários finais do serviço prestado (CDC 2o).
2. A demora do Poder Público e a carência de materiais de construção e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pelas rés e não caracterizam caso fortuito, força maior ou responsabilidade de terceiros.
3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do contrato, por ser razoável e estar de acordo com o mercado.
4. A ré que compõe o grupo econômico e a cadeia de fornecimento tem legitimidade passiva para a ação (CDC 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o).
5. É incabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória (Tema 970 do STJ).
6. Cumprido o dever de informar aos compradores acerca do pagamento por eles da comissão de corretagem, não é possível a restituição por eles pleiteada do valor correspondente (Tema 938/STJ).
7. O atraso de mais de 02 anos na entrega de imóvel a consumidor que o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável. Deferida indenização de R$15.000,00.
8. É nula de pleno direito a cláusula que repassa ao consumidor o ônus referente à taxa de emissão de boleto bancário, por ser este inerente à atividade empresarial desenvolvida.
9. É lícita a cláusula que repassa ao consumidor a cobrança das ligações definitivas das redes de serviço público, taxa de decoração e despesas acessórias relativas ao imóvel, quando compatíveis com boa-fé e equidade.
10. O prazo de tolerância de 180 dias estipulado em contratos de compra e venda de imóveis em construção decorrem da complexidade, dos imprevistos e das dificuldades inerentes a uma obra de grande porte, não se tratando de cláusula abusiva.
11. Negou-se provimento ao apelo da ré. Acolheu-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.